Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700312-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MAURO CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do requerido para promover o pagamento de IPVA. Efeito suspensivo indeferido (ID 69081547). Sem contrarrazões. Em petição de ID 70059915, o agravante requereu o arquivamento do agravo por perda do objeto e, em consulta processual aos autos de origem (processo no 0754965-61.2023.8.07.0016), observa-se que foi proferida sentença de extinção da execução em razão do cumprimento da obrigação (ID 230616271). Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em custas, ante a gratuidade que ora defiro. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA